Tribunal: TJMT
Processo: 1002252-20.2016.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002252-20.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]

Relator:
Dr. Gilberto Lopes Bussiki

Turma Julgadora:

[
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
Dr. EDSON DIAS REIS e
Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO
]

Parte(s):

[ADRIANA VANDERLEI POMMER SENN - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), BRUNA FERNANDA CAPITANIO CORREIA - CPF: 041.014.321-98 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade não conheceu do recurso

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AMBIENTAL – AÇÃO DECLARATÓRIA - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA - PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento, quando, antes de julgamento, se verifica que foi prolatada sentença no processo de origem. Consequentemente, também resta prejudicado o agravo interno pendente de julgamento.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Bruna Fernanda Capitanio Correi
a, em face da decisão proferida em Ação Declaratória de Nulidade promovida contra o
Estado de Mato Grosso
, que indeferiu a liminar pleiteada, cujo objetivo era a suspensão dos efeitos do termo de embargo, bem como do andamento do processo administrativo e da multa ambiental sobre sua propriedade rural.

A agravante sustentou, em síntese, que a Juíza não considerou as provas trazidas aos autos, tampouco analisou a autuação da SEMA/MT como um todo, prolatando decisão genérica que afastou os requisitos para a concessão da tutela de urgência sem apresentar fundamentação.

Argumentou que a probabilidade do seu direito está fortemente comprovada pela apresentação do laudo técnico de limpeza e da autorização de queima controlada que comprovam que a autuação por desmate de vegetação nativa foi um equívoco e que nenhum ilícito ocorreu na área.

Diz também que a área está consolidada, e tendo sua cobertura vegetal removida ainda em 2007, com a posterior implantação de agropecuária, além das várias passagens de fogo que assolaram o imóvel no decorrer dos anos, o que estaria comprovado por meio das imagens de satélite, não há como considerar a hipótese de que tenha desmatado vegetação nativa no ano de 2015, justamente pela ausência de tal tipo de vegetação.

Por fim, argumentou a agravante que os documentos trazidos aos autos, principalmente a autorização para queima controlada e o laudo técnico de limpeza, não divergem da autuação lavrada pela SEMA/MT, conforme fundamentado na decisão de primeiro grau, e por isto, faz jus à concessão da tutela de urgência, pois está sendo tolhida em seu direito de propriedade mesmo tendo comprovado que todas as atividades desenvolvidas no imóvel se deram baseadas em autorizações previamente emitidas, e respeitando a legislação de regência.

Requereu o deferimento do pedido de antecipação de tutela recursal, que, no entanto, foi negado pelo douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. José Zuquim Nogueira

(Id 172057). Desta decisão, a agravante opôs embargos declaratórios, que foram acolhidos em parte, para corrigir erro material (Id 504837). A agravante, ainda, interpôs agravo interno (Id n. 576868), que foi contrarrazoado pelo agravado (Id n. 742032).

Em contrarrazões ao agravo de instrumento (Id 264769), o agravado pugnou pelo desprovimento do recurso.

Sem parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em análise aos autos, verifica-se que a ação originária deste agravo tramitava na Quarta Vara da Cível da Comarca de Sorriso, onde recebeu o número 1001345-22.2016, distribuída em 04/08/2016 e sobreveio sentença em 24/04/2020.

Assim, diante da sentença no processo de origem, torna-se juridicamente despicienda a apreciação do recurso de agravo de instrumento, e, consequentemente, do agravo interno, ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto.

(N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento.

(N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do agravo de instrumento e do agravo interno, de forma que
impõe seja
negado seguimento, como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, e, consequentemente, ao agravo interno, em face da prejudicialidade pelo advento da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020